Tribunal: STF
Processo: HC 230003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.